Tribunal: TJDFT
Processo: 0703519-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703519-06.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PARTNERS BIT INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN, HAMILTON DOS SANTOS ROSA, COMPREBITCOINS SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI, DEUSIANE DE SOUSA PAULA, M G INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA - ME, MARIN TUTUNARU, GABRIEL DIAS DE SOUZA APELADO: VILMA GOMES DA COSTA, CINTIA DE GINO TAKUNO, MARCEL MAFRA BICALHO 06697251611, MARCEL MAFRA BICALHO D E S P A C H O D DE SOUSA PAULA – ME (COMPREVITCOINS SERVIÇOS DIGITAIS) e DEUSIANDE DE SOUSA PAULA (apelantes) deixaram de recolher o preparo e requereram, nesta seara recursal, os benefícios da gratuidade de justiça (apelação - ID26005617). O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Compulsando os autos, verifica-se que não comprovaram alegada insuficiência de recursos. De acordo com o artigo 99, § 2o do Código de Processo Civil, não se verificando provas bastantes a evidenciar ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se as apelante D DE SOUSA PAULA – ME (COMPREVITCOINS SERVIÇOS DIGITAIS) e DEUSIANDE DE SOUSA PAULA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntem aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira ou recolham o preparo nos termos do art. 1.007 do CPC. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora